Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Caracteriza crime de dano qualificado arremessar pedra contra janela de ônibus pertencente à empresa concessionária de serviços públicos, causando-lhe avarias. Se da referida conduta (“arremessar pedra”) também resultar dano à integridade física de qualquer dos passageiros que estavam no veículo, fica evidenciada, igualmente, a prática do delito de lesão corporal, em razão da assunção do risco do resultado, pelo autor da ação.
2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à importância e à credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Recurso desprovido.